Tribunal: STF
Processo: ARE 1573166
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA. INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE DE AGIR: SEM PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRESCRIÇÃO E NULIDADE DE PROVAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO DE REFORMA DO AGRAVANTE. TEMA N. 356 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMA N. 188 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pelo qual julgado “procedente o pedido formulado na Representação, para declarar a incapacidade do SGT PM Daniel Caldeira de Oliveira de permanecer nas fileiras da corporação militar, bem como para determinar a perda de sua graduação, com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul” (e-doc. 14, e-doc. 58). Esta a ementa do julgado:



    “EMENTA – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – PRELIMINARES – SUSPENSÃO DO FEITO, ANTE O AJUIZAMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL E HABEAS CORPUS NO STJ – NÃO UTILIZAÇÃO DE SUPOSTA PROVA ILÍCITA PRODUZIDA DURANTE A AÇÃO PENAL – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADAS – MÉRITO – CONDENAÇÃO CRIMINAL DO REPRESENTADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INCAPACIDADE DE INTEGRAR A CORPORAÇÃO POLICIAL MILITAR – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – PERDA DA GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DA POLICIA MILITAR ESTADUAL – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONCESSÃO – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.



    A Ação de Justificação Criminal para posterior ingresso de ação revisional e o ajuizamento de habeas corpus perante o STJ, desprovidos de efeito suspensivo, não têm o condão de determinar a suspensão da presente Ação de Representação pela Perda da Graduação, que possui fundamento em sentença condenatória definitiva, abarcada pelo manto da coisa julgada, sobretudo quando a primeira foi indeferida liminarmente e o writ teve o pleito liminar de suspensão da decisão objurgada, e consequentemente, a execução de qualquer efeito da condenação, também indeferido. Preliminar afastada.



    Não se busca com a presente Ação rediscutir o mérito do processo que a originou, mas, tão somente, analisar se o comportamento apurado no processo crime originário afetou ou não o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, além de se atentar para a vida funcional e pública do requerido. Assim, uma vez que a presente ação autônoma se lastreia em fatos já provados judicialmente, analisados por sentença transitada em julgado, sendo que todas as provas que sustentaram a condenação foram submetidas ao contraditório pleno, cumprindo as exigências constitucionais pertinentes aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há falar em ilicitude das provas. Preliminar rejeitada.



    A Ação Declaratória para Perda da Graduação encontra fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, sendo que, inexistindo Tribunal de Justiça Militar, a competência é do Tribunal de Justiça para o julgamento do pedido, figurando o Ministério Público como órgão competente, parte legítima, para ajuizar a Representação, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Corte, em consonância com o disposto no art. 30, IX, da Lei Complementar Estadual n. 50/93. Prefacial afastada.



    Restou apurado que o requerido e outros colegas de farda fizeram constar informação falsa, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar, consistente em inserir nos Boletins de Ocorrência que receberam uma denúncia anônima sobre a autoria do fato e, por isso, decidiram investigar por conta própria (como se coubesse a três praças da Polícia Militar adjudicar uma investigação regularmente conduzida pela Polícia Civil), contudo insertaram a inexistente denúncia apócrifa apenas para mascarar a conduta criminosa, ocultar a verdade e legitimar as catastróficas diligências que resultaram na morte de um menor de idade. Ao praticar o delito que justificou sua condenação, o requerido afastou-se do ideal de probidade que orienta a atividade policial, comprometendo a conduta honrosa que se espera de um militar, ao ferir deveres de lealdade, fidelidade, probidade, disciplina e observância às leis assumidos como o ingresso na gloriosa carreira, além de manchar a imagem da secular corporação. Como consequência, deve ser acolhido o pedido formulado na Representação para declarar a incapacidade do requerido de permanecer nas fileiras da corporação militar, o que acarreta a perda de sua graduação e a exclusão dos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.



    O processo administrativo disciplinar do Conselho de Disciplina não guarda qualquer relação com a Representação para Perda da Graduação. Aquele, tem natureza tipicamente administrativa, não guardando qualquer vínculo com a apuração de crime no desempenho das funções, uma vez que se avalia a condição moral do militar para a continuidade de suas atividades, ou seja, se praticou ato que afetou a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. Já neste, de natureza judicial, decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e visa analisar se o comportamento apurado no processo-crime originário da ação é condizente com o exercício da profissão de militar. Logo, a procedência da presente Ação não se reveste de desproporcionalidade pelo fato de o Conselho de Disciplina ter considerado o requerido apto para permanecer nas fileiras da corporação, haja vista que as órbitas administrativa e penal são autônomas, não havendo que se falar em interdependência entre as esferas.



    Conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 609826, não é possível transferir ou manter o requerido para reserva remunerada, ante a sua manifesta inconstitucionalidade, já que fere de morte o disposto no art. 125, § 4º , da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes. Ademais, foi firmada a tese pela Suprema Corte no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 601146/MS – Tema 358 – submetido à sistemática da repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’.



    Se o representado foi assistido por advogado particular durante a instrução processual e não fez prova de sua hipossuficiência, inexistindo nos autos elementos aptos a evidenciar que não goza de recursos suficientes para custear assistência jurídica específica e honorários advocatícios, impossível a concessão da justiça gratuita” (fls. 1-2, e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram desprovidos (e-doc. 78).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao art. 2º, à al. e do inc. XLVII, aos incs. XXXV, XLVI, LIII, LIV e LVI e caput do art. 5º, ao § 1º do art. 42, ao inc. IX do art. 93, ao § 4º do art. 125, aos arts. 128 e 129, ao § 1º do art. 130 e aos incs. VI, VII e X do § 3º do art. 142 da Constituição da República.



    Afirmou que “os acórdãos recorridos negaram vigência aos dispositivos constitucionais e federais, isso porque, conforme consta na peça de embargos de declaração, houve omissão, contradição e obscuridade no julgado da ação proposta” (fl. 6, e-doc. 101).



    Sustentou que “o procedimento acerca da perda de graduação de uma praça militar estadual só poderia ocorrer após a tramitação de um procedimento específico definido em lei, o que evidentemente não é o caso em julgamento.



    No presente caso, o Procurador de Justiça afasta-se da determinação legal e constitucional no sentido de que deve existir uma lei estadual específica dispondo acerca das condições da passagem do policial militar para a inatividade (legitimando o Ministério Público para propor a representação) e funda a sua pretensão exclusivamente em uma resolução e, com isso, contraria os dispositivos constitucionais contidos nos artigos 125, § 4º e 127 ‘usque’ 130 da Constituição Federal.



    Diante do exposto, podemos inferir que, ‘data venia’, o Ministério Público não possui legitimidade ativa para ingressar com a presente representação” (fls. 11-12, e-doc. 101).



    Argumentou que “a decisão recorrida[,] ao aplicar a pena de perda do cargo público, acabou por levar em consideração a condenação por delito já prescrito, houve declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar” (fl. 17, e-doc. 101).



    Asseverou que, “extinta a punibilidade com relação à pena principal[,] não mais se justifica a aplicação de uma nova reprimenda que, a toda evidência, possui caráter complementar em observância ao que prevê o artigo 118 do Código Penal a ser aplicado subsidiariamente com relação ao tema, vez que as penas mais leves prescrevem com as mais graves. (...)



    Ainda, as decisões recorridas foram baseadas em provas ilícitas, evidenciada a manifesta nulidade do contexto da ocorrência diante dos vícios apontados, e então deve ser anulado o procedimento inquisitorial e suas provas e indícios. 



    Isso porque, no processo de conhecimento que ensejou a presente representação, os acórdãos se basearam também em prova ilícita por ter o recorrente sido submetido obrigatoriamente à interrogatório antes das testemunhas do processo, violando o devido processo legal e a ampla defesa” (fls. 19-21, e-doc. 101).



    Ponderou haver “evidente falta de interesse de agir vez que a própria decisão judicial referente a estes fatos não ensejou na decretação de perda do cargo do recorrente, não aplicando o disposto no art. 102 do CPM” (fl. 22, e-doc. 101).



    Ressaltou ser “necessário que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que o procedimento administrativo não vá à contramão da Justiça ao caso concreto. (...)



    Desse modo, o princípio da independência dos Poderes deve ser bem compreendido na leitura do artigo 2º da Carta Magna, posto que a separação e a independência dos Poderes pressupõem que haja também a harmonia entre estes, a qual resta assegurada na medida que cada poder tenha seu campo de atribuição precípua respeitado, podendo muito esse e. TJMS aplicar eventualmente a reforma administrativa” (fl. 27, e-doc. 101).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário por violação às normas constitucionais mencionadas no corpo da presente peça para: 



    a) anular a decisão dos embargos de declaração determinando-se que o Tribunal a quo se pronuncie acerca dos pontos omissos, obscuros e contraditórios alegados na oportunidade da oposição de embargos declaratórios; 



    b) em caso de afastamento da hipótese do pedido acima, seja considerada pré-questionada a matéria dos embargos, e aplicado o art. 1025 do CPC; 



    c) anular as decisões bem como de todo o processo por ilegitimidade do Ministério Público Estadual, por ter sido proposto por parte ilegítima por legitimidade processual ser matéria de ordem pública, bem como 



    d) a anular/reformar as decisões recorridas nos termos dos tópicos constantes nos itens ‘5.’ a fim manter o recorrente nas fileiras da Polícia Militar, bem como reformar administrativamente o recorrente. 



    Por fim, em que pese se tratar de ação penal (recurso isento de preparo), reitera o pedido de gratuidade processual para este recurso” (fls. 27-28, e-doc. 101).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “a perda da graduação militar em decorrência de condenação criminal possui natureza administrativa, sendo inviável, portanto, a interposição de Recurso Extraordinário para decidir a matéria” (fl. 4, e-doc. 117).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala: “não há que se falar em impossibilidade de análise, pois o acórdão do tribunal foi com a finalidade de solucionar litígios entre as partes a fim de garantir a pacificação social, além de ser emanado do Poder Judiciário” (fl. 4, e-doc. 140).



    Pede “a) seja admitido o presente agravo; b) seja provido o presente agravo, dando seguimento ao recurso extraordinário interposto, e após, seja julgado o recurso como de direito; e c) a intimação do Agravado, para apresentar as razões que considerar cabíveis” (fl. 5, e-doc. 140).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional e ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação. No mérito, pede-se a manutenção do agravante no quadro da Polícia Militar, sob a alegação de que o delito que ensejou seu desligamento estaria prescrito, as provas utilizadas pelo Tribunal de origem seriam ilícitas e a parte autora careceria de interesse de agir.



    7. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul ajuizou a Representação para Perda da Graduação n. 1419937-98.2023.8.12.0000 em desfavor do agravante, “requerendo a sua procedência, ‘para declarar a incapacidade do 3SGT QPPM Daniel Caldeira de Oliveira de permanecer nas fileiras da corporação militar, e determinar a perda de sua graduação, com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e cassação de remuneração, nos termos do artigo 115, parágrafo único e do artigo 596 do RITJMS’” (fl. 4, e-doc. 58).



    O agravante apresentou contestação, “postulando, preliminarmente, a suspensão do feito, pois ajuizada Justificação Criminal e impetrado Habeas Corpus no STJ para atacar a condenação criminal transitada em julgado; a não consideração da condenação pelo crime de prevaricação, uma vez que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva intercorrente em relação a esse delito; a não utilização de suposta prova ilícita produzida durante a ação penal e; a ilegitimidade do Ministério Público, pela inexistência de atribuição constitucional ou infraconstitucional para a propositura da presente ação. No mérito, rogou pela improcedência da ação, pontuando sua capacidade de permanecer na Corporação Militar, haja vista que não teria sido confirmada a participação do representado no fato delituoso que ensejou sua condenação, o qual ainda seria um acontecimento isolado em sua carreira, bem como pelo Conselho de Disciplina não o ter excluído da corporação. Por fim, pugna pela aplicação da pena de reforma e pelos benefícios da justiça gratuita” (fl. 5, e-doc. 58).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul julgou “procedente o pedido formulado na Representação, para declarar a incapacidade do SGT PM Daniel Caldeira de Oliveira de permanecer nas fileiras da corporação militar, bem como para determinar a perda de sua graduação, com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul” (e-doc. 14, e-doc. 58). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Inicialmente, a Defesa do representado pugnou pela suspensão do processo até que se processe a Justificação Criminal e seja julgada futura Revisão Criminal, bem como em virtude da impetração de Habeas Corpus no STJ, feitos ajuizados para atacar a condenação criminal transitada em julgado nos autos nº 0019609-68.2014.8.12.0001, que subsidiou a presente representação. (...)



    ‘A ação revisional não é dotada de efeito suspensivo, salvo quando há a caracterização de manifesta ilegalidade, o que não o caso dos autos (...)



    No que concerne ao Habeas Corpus impetrado no STJ, em consulta aos autos do HC nº 867.065/MS, constata-se que o pedido liminar de ‘suspensão da decisão objurgada, e consequentemente a execução de qualquer efeito da condenação’ foi indeferido, de maneira que, desprovido também de efeito suspensivo, a mera impetração do writ não tem o condão de impedir o regular trâmite da presente representação, que possui fundamento em sentença condenatória definitiva, abarcada pelo manto da coisa julgada. (...)



    A Defesa ainda postulou pela não consideração de provas produzidas na ação penal nº 0019609-68.2014.8.12.0001, uma vez que supostamente teriam sido obtidas de maneira ilícita. (...)



    O que se tem de examinar nesse instante, a partir de uma condenação criminal definitiva, e, portanto, não mais discutível, é se o representado tem ou não capacidade de permanecer nas fileiras da corporação militar do Estado de Mato Grosso do Sul, o que dispensa a análise específica de provas produzidas na ação penal. (...)



    Ainda, é importante ressaltar que a Defesa levou a suposta ilegalidade das provas aos Tribunais Superiores pelas vias recursais extraordinárias, todavia, não obteve êxito, esbarrando nos impedimentos característicos dessa via recursal, conforme o relatório contido na petição inicial e seus anexos. 



    Assim, permanece incólume o julgamento proferido nos autos nº 0019609-68.2014.8.12.0001 e sua colheita de provas. (...)



    Por fim, a Defesa sustentou a ilegitimidade do Ministério Público Estadual, pela inexistência de atribuição constitucional ou infraconstitucional para a propositura da presente Ação. (...)



    A matéria posta em discussão já foi objeto de análise, inúmeras vezes nesta Corte, que possui entendimento consolidado no sentido da legitimidade do Ministério Público Estadual para ajuizar a presente Ação. (...)



    Destarte, demonstrada a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor a presente Ação de Declaração de Perda da Graduação, rejeita-se a preliminar arguida pela Defesa.



    MÉRITO.



    Superadas as preliminares, no mérito, a Defesa roga pela improcedência da ação, asseverando a capacidade do representado de permanecer na Corporação Militar, uma vez que não teria sido confirmada sua participação no fato delituoso que ensejou sua condenação, o qual ainda seria um acontecimento isolado em sua carreira, bem como pelo fato de o Conselho de Disciplina não tê-lo excluído da corporação. (...)



    Ab initio, convém novamente salientar que a presente representação não se destina a revolver o mérito da condenação penal, mas a analisar se o comportamento apurado, de maneira definitiva, no processo-crime originário da ação, é condizente com o exercício da profissão de militar, observando ainda o histórico pessoal e profissional do representado. (...)



    Por outro lado, é inequívoco que a conduta do representado é incompatível com aquela esperada de um policial militar e afetou gravemente o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos. 



    A respeito dos fatos delituosos que levaram à condenação do representado, peço venia ao ilustre Procurador de Justiça para transcrever trecho do parecer ministerial, evitando-se desnecessária tautologia, verbis (p. 295/297):



    ‘Depreende-se que o requerido restou condenado pela prática dos crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA e PREVARICAÇÃO, fazendo uso da facilidade proporcionada por sua função de militar, em razão de ter inserido informação falsa em um boletim de ocorrência, com a intenção de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e de justificar a prática de ato de ofício para satisfazer o torpe interesse pessoal de vingança contra o menor de idade [B G O S]’ (...)



    Ato contínuo, mesmo desprovidos de atribuição para apuração de infrações penais comuns, sem autorização superior, tampouco solicitação de cooperação por parte da polícia judiciária, os policiais militares diligenciaram em busca dos menores infratores, movidos unicamente pelo sentimento pessoal de vingança contra aqueles que supostamente haviam furtado a motocicleta de um colega de farda e irmão de um dos agentes. (...)



    Destaca-se, nesse ponto, que o menor [B G O S], que estava em condições físicas normais antes da diligência, foi detido após longa perseguição e entregue na delegacia em condições deploráveis, com inúmeros ferimentos contundentes, extremamente debilitado e incapaz até de verbalizar e manter-se em pé. (...)



    Horas depois, no hospital municipal, o menor [B G O S] faleceu em decorrência de choque hipovolêmico hemorragia aguda interna, provocada por ação contundente, causada pelos ferimentos que sofreu durante a perseguição’ (...)



    Tais fatos, além de gravíssimos, diante de todo o contexto acima delineado, demonstram o desrespeito do representado e colegas de farda em face da Instituição da Polícia Militar, na medida em que utilizaram da estrutura da Corporação para cometerem o delito, além dos órgãos que compõem o sistema de justiça e segurança pública, como o Conselho Tutelar e, principalmente, a Polícia Civil deste Estado, que teve sua função usurpada e tornada inócua, já que a desastrosa ação do representado e de seus comparsas inutilizou a investigação até então conduzida pela polícia judiciária, e da própria sociedade. (...)



    Lado outro, insta salientar que a grave conduta perpetrada pelo representado não se trata de um fato isolado em sua vida pessoal e profissional, porquanto, da análise da Certidão de Antecedentes Criminais juntada às p. 105/108, constatou-se que o cometimento de crimes é um comportamento reiterado do 3SGT PM Daniel Caldeira de Oliveira. (...)



    Por fim, não obstante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de prevaricação, a pena corporal remanescente permanece acima de dois anos, de modo que não afeta a propositura da presente ação, e a gravidade da conduta de falsidade ideológica aliada às circunstâncias do crime e ao histórico do representado demonstram a necessidade de sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. (...)



    A presente Ação independe do PAD instaurado pelo Conselho de Disciplina e de seu resultado. (...)



    Quanto ao pleito de concessão de reforma ao representado, melhor sorte não lhe é reservada



    Isso porque a reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuída pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. (...)



    Já o pedido de deferimento da justiça gratuita não comporta acolhimento, porquanto o representado foi assistido por advogado particular durante a instrução processual e não fez prova de sua hipossuficiência” (fls. 5-13, e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos:



    “Ainda, conquanto tenha-se afirmado equivocadamente que o embargante teria sido submetido a Conselho de Disciplina, verifica-se que a fundamentação converge no sentido de que a instauração ou não de procedimento administrativo disciplinar contra o representado e seu resultado não influem no julgamento da Representação para Perda da Graduação, tendo em vista a autonomia das esferas administrativa e judicial, de maneira que tal erro material (e não contradição) não tem o condão de viciar o julgado, tampouco ter efeito infringente na decisão. (...)



    Noutro ponto, embora o embargante alegue que o acórdão é omisso em relação à análise do argumento da falta de interesse de agir, constata-se que tal tese sequer foi veiculada na defesa escrita apresentada às fls. 196-218 dos autos principais.



    Em suma, inexiste omissões e contradição na referida decisão, que explanou devidamente os motivos de fato e de direito em que fundou seu posicionamento, nos termos do que dispõem os artigos 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 438, alínea ‘c’, do Código de Processo Penal Militar” (fl. 7, e-doc. 78).



    8. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que julgou procedente representação para perda da graduação do agravante.



    Consta da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário que “a perda da graduação militar em decorrência de condenação criminal possui natureza administrativa, sendo inviável, portanto, a interposição de Recurso Extraordinário para decidir a matéria” (fl. 4, e-doc. 117).



    Essa decisão conforma-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é incabível interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida por Tribunal de Justiça ou por Conselho de Justificação que busca a perda do posto ou da patente de oficiais e da graduação de praças, por serem de natureza meramente administrativa. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido foi ‘proferido em representação pela perda da patente de oficial. (...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa’ (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.211-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.032.562-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).



    “POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes. II – Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.005.800-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    9. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    10. Sobre a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Fede